Tribunal: TJBA
Processo: 0123630-81.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0123630-81.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: C. P. L. COMERCIAL LIMITADA

Advogado(s)
:
ANA ELISA BORGES DE BARROS FERREIRA SANTOS SIMOES

EMENTA

Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Duplicatas. Sentença que reconheceu a consumação da prescrição intercorrente, e declarou prescrito o débito originário da presente execução (R$3.308,99), com resolução do mérito, na forma do art. 924, V c/c art. 925, do CPC.

A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. 5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. Apelação não provida.